Tribunal: TJES
Processo: 5003375-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003375-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA em face da R. Decisão, proferida às fls. 1200/1203 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como a tutela de urgência.

Em suas razões sustenta o recorrente, inicialmente, que faz jus ao benefício da assistência judiciária, eis que a administração do condomínio sofreu grande impacto em decorrência da pandemia.

Afirma ser presumível a sua miserabilidade, havendo elevado índice de inadimplência dos condôminos, sendo obrigado, assim, a utilizar grande parte de sua reserva de emergência para arcar com as despesas ordinárias.

Sobre a tutela de urgência, ressalta a culpa do construtor pelos vícios no imóvel, havendo perigo real diante da gravidade dos problemas detectados, devendo ser concedida a antecipação de tutela para determinar à Agravada o reparo imediato das anomalias apontadas como críticas.

Através da decisão id. 829808 foi indeferido o pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões – id. 917650 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Agravante – id. 1051124 – pleiteando a reconsideração da decisão inicial.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do relator para
NEGAR PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA em face da R. Decisão, proferida às fls. 1200/1203 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como a tutela de urgência.

Em suas razões sustenta o recorrente, inicialmente, que faz jus ao benefício da assistência judiciária, eis que a administração do condomínio sofreu grande impacto em decorrência da pandemia.

Afirma ser presumível a sua miserabilidade, havendo elevado índice de inadimplência dos condôminos, sendo obrigado, assim, a utilizar grande parte de sua reserva de emergência para arcar com as despesas ordinárias.

Sobre a tutela de urgência, ressalta a culpa do construtor pelos vícios no imóvel, havendo perigo real diante da gravidade dos problemas detectados, devendo ser concedida a antecipação de tutela para determinar à Agravada o reparo imediato das anomalias apontadas como críticas.

Através da decisão id. 829808 foi indeferido o pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões – id. 917650 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Agravante – id. 1051124 – pleiteando a reconsideração da decisão inicial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Inicialmente, pretende o Agravante a concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo que o Condomínio é formado por pessoas de baixíssima renda, cuja situação econômica restou agravada pela pandemia do coronavírus.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

No mesmo sentido foi editada a Súmula nº 481, pontuando que somente “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 28/6/2012).

Atualmente, portanto, encontra-se sedimentada a jurisprudência do c. STJ no sentido de que é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

E, no caso dos autos, patente que o Condomínio possui condição de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do seu regular funcionamento, havendo relevante montante em caixa para fazer frente às despesas.

Inclusive, o balancete atual anexado demonstra que os resultados financeiros encontram-se crescentes desde abril de 2020, infirmando, portanto, as alegações do Agravante.

Deve ser mantida, desse modo, a decisão que indeferiu a benesse.

Com relação ao pleito de tutela de urgência para determinar a realização dos reparos classificados como críticos, entendo não estarem presentes os requisitos legais para a sua concessão, conforme demonstrarei a seguir.

Primeiramente, verifico que o laudo pericial foi confeccionado de forma unilateral no mês de maio de 2017, concluindo o Perito contratado que o estado de conservação do imóvel é médio, ou seja, “quando o empreendimento contém anomalias classificadas com grau de urgência regular, sujeito a reparos”.

Além disso, a classificação de alguns itens como “críticos” não revela, de imediato, a existência do periculum in mora, vez que a própria perícia não apontou um perigo real para a sua pronta realização, sem sequer oportunizar a oitiva da parte contrária.

Tanto que a conclusão do Expert foi no seguinte sentido: todas as anomalias encontradas devem ser sanadas para que não comprometam no futuro a habitabilidade e a solidez e a segurança da edificação.

Do acima exposto é possível verificar que não foi demonstrado o atual comprometimento da estrutura do imóvel, sendo que eventual alteração da situação fática poderá ser demonstrada ao longo da instrução, com a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

No mais, não é possível saber, neste momento processual, se os vícios apontados decorrem da má prestação de serviços pela Agravada, vez que não houve qualquer ressalva no momento do recebimento do empreendimento, como destacado em sede de contrarrazões.

Destaco que o Agravante apresentou mais de 03 (três) volumes de documentos relativos ao imóvel, devendo ser oportunizado à parte contrária se manifestar na origem sobre eles.

Conclui-se, desse modo, que o periculum in mora não restou configurado na estreita via do agravo de instrumento, impedindo a concessão da tutela de urgência.

Relembro que, na forma do art. 249, parágrafo único, do Código Civil, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o reparo necessário, sendo depois ressarcido. Dessa forma, a não concessão da medida pretendida não causará qualquer dano, uma vez que os consertos podem ser realizados pela própria demandante, e, em caso de procedência, a requerida será condenada a reembolsar o valor despendido.

Vejamos o entendimento deste Tribunal em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE. MORA DE 18 MESES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA IMEDIATO. DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O laudo pericial elaborado de forma unilateral não comprova de forma inequívoca que os vícios constatados em um edifício decorrem da má prestação de serviço por parte da construtora. É prudente que esta seja pelo menos ouvida (contraditório) antes do deferimento de antecipação de tutela em que se pretende o reparo de mais de 200 (duzentos) itens do edifício, ainda mais quando a ação foi ajuizada 18 (dezoito) meses após a elaboração da perícia (afastou o periculum in mora imediato). 2. A análise de documento que não foi juntado em primeira instância, em sede de Agravo de Instrumento, configura supressão de instância. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159020247, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

EMENTA DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR ANTECIPATÓRIA DE TUTELA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE URGÊNCIA QUE TORNE IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DAS OBRAS REPARADORAS – RECURSO PROVIDO. (...) 2. Hipótese concreta em que, embora a existência de vícios no imóvel seja incontroversa entre as partes, há fundadas dúvidas acerca do nexo de causalidade entre estes e a atuação da construtora, de maneira que se mostra mais prudente a realização de prova técnica antes de imputar a qualquer das partes a obrigação quanto ao seu reparo. 3. Ademais, embora alguns dos vícios apontados tenham sido classificados como críticos, ambas as provas unilaterais realizadas (tanto pelo condomínio autor quanto pela construtora) convergiram no sentido de que, em seu caráter geral, o imóvel apresenta condição regular, de sorte que não se encontra comprovado o risco iminente à vida e à saúde de seus moradores apto a justificar a concessão da liminar antecipatória de tutela pleiteada. 4. O indeferimento do pleito liminar antecipatório de tutela não obsta, à evidência, que a questão seja reapreciada pelo juízo a quo após a realização da prova técnica, com base neste novo universo cognitivo, o que equilibra de maneira suficiente o ônus do tempo no processo para ambas as partes. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169002728, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017).

Por fim, deve ser igualmente rejeitado o pedido de reconsideração formulado, vez que a existência de vícios em imóveis distintos não possui o condão de levar ao deferimento da tutela, sendo distintas as situações fáticas.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO – PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE – TRANSCURSO DE LONGO PRAZO – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

2 - Patente que o Condomínio possui condição de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do seu regular funcionamento, havendo relevante montante em caixa para fazer frente às despesas. Inclusive, o balancete atual anexado demonstra que os resultados financeiros encontram-se crescentes desde abril de 2020, infirmando, portanto, as alegações do Agravante.

3 - O laudo pericial foi confeccionado de forma unilateral no mês de maio de 2017, concluindo o Perito contratado que o estado de conservação do imóvel é médio, ou seja, “quando o empreendimento contém anomalias classificadas com grau de urgência regular, sujeito a reparos”.

4 - A classificação de alguns itens como “críticos” não revela, de imediato, a existência do periculum in mora, vez que a própria perícia não apontou um perigo real para a sua pronta realização, sem sequer oportunizar a oitiva da parte contrária.

5 - Não foi demonstrado o atual comprometimento da estrutura do imóvel, sendo que eventual alteração da situação fática poderá ser demonstrada ao longo da instrução, com a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6 - Conclui-se, desse modo, que o periculum in mora não restou configurado na estreita via do agravo de instrumento, impedindo a concessão da tutela de urgência.

7 - Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.